Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704564-22.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON SARAIVA VITOR DO NASCIMENTO APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 60701409) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação monitória ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em desfavor de JEFFERSON SARAIVA VITOR DO NASCIMENTO, que não conheceu os embargos à monitória por intempestividade, rejeitou as preliminares suscitadas e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 21.620,82 (vinte e um mil seiscentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observando-se que o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 60701407. O réu interpôs apelação (ID 60701412). Defendeu que não é possível a exigência do preparo quando se discute o benefício da gratuidade de justiça, sob pena de cerceamento de defesa. Teceu arrazoado sobre o mérito e requereu o provimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. No particular, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido pela decisão de ID 60701407, proferida no dia 09/02/2024, enquanto a sentença foi proferida no dia 27/03/2024. O requerido não interpôs Agravo de Instrumento do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Em sede de apelação, limitou-se a pedir a desconsideração do recolhimento do preparo sob pena de cerceamento de defesa sem a formulação específica do pedido. Ainda que se admita a formulação, adoto o mesmo entendimento exposto nas decisões de IDs 60701400 e 60701407, devendo a condição de hipossuficiência ser comprovada. Consigne-se que o recorrente foi intimado para juntar documentação que demonstre a incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento no juízo de origem (ID 60701400) e nada apresentou (ID 60701403 e 60701406), ensejando o indeferimento do benefício (ID 60701407). Da mesma forma, em sede recursal não há documento comprobatório que ampare o deferimento do benefício. Destaque que a pretensão de mera desconsideração do recolhimento de preparo carece de fundamento legal. Ante o exposto, fica a parte recorrente intimada na pessoa do seu advogado para juntar a documentação comprobatória mencionada no despacho de ID 60701400 ou, considerando que não recolheu o preparo na forma prevista no art. 1.007, caput, do CPC, promova o imediato recolhimento das custas em dobro, conforme prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do apelante, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital